Tribunal: STF
Processo: RE 83174
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-24
Data de publicação: 1976-02-24

Ementa:
RESCINDIDO O COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, TEM O PROMITENTE
VENDEDOR AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRA O PROMITENTE COMPRADOR
QUE NELE PERMANECE, SEM DIREITO DE RETENÇÃO, UMA VEZ QUE O JULGADO
SILENCIOU SOBRE AS CONSEQUENCIAS DA RESCISAO. RE NÃO CONHECIDO.